Tribunal: TJES
Processo: 5009134-08.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009134-08.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON BARBOSA NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: ADALTO CASAGRANDE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO AUTOMOTIVO. ADUZEM OS AUTORES QUE SEU VEÍCULO FOI ABALROADO PELO PRIMEIRO RÉU E QUE A INDENIZAÇÃO PELA PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL DEMOROU PRAZO EXCESSIVO. REQUEREM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA ACOLHER OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TEMPO DECORRIDO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO INDENIZATÓRIO, NO QUAL ATUOU A SEGURADORA RECORRIDA COMO GARANTIDORA DAS OBRIGAÇÕES DO TERCEIRO SEGURADO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO, DE PER SI COMO CAUSADOR DE DANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES CAPAZES DE ATINGIR DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE. PRECEDENTES DO TJES EM TAL SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO INDISPONÍVEL. TAXISTA. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso, consta do Boletim de Ocorrência que o acidente ocorreu na data de 05/9/2015, enquanto que o documento denominado “controle de sinistro”, demonstra que a data da finalização do sinistro se deu apenas em 27/10/2015, circunstância que converge para a aferição da afirmativa autoral de que o automóvel ficou indisponível para o apelante por 53 (cinquenta e três) dias e, portanto, de ser utilizado para o exercício da atividade de taxista e angariar receita daí decorrente. 2. Ainda que os escritos e apontamentos do apelante não fossem suficientes para a demonstração do fluxo diário da renda angariada com o táxi dele, certo é que a prova testemunhal, diga-se de passagem não contraditada, foi determinante para demonstrar o valor que deve servir de baliza para a indenização material do apelante a título de lucros cessantes. 3. Todavia, correto o desfecho quanto ao afastamento da condenação das apeladas à indenização vindicada pelo apelante a título de danos morais, diante da inexistência de demonstração de situação que tenha exorbitado o aborrecimento pela demora no conserto do veículo. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. ( PROCESSO Nº 0018188-87.2015.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES - JULGADO EM: 28/02/2023 - ÓRGÃO: 1ª Câmara Cível).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)